Tribunal: TJES
Processo: 5015533-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015533-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARCY JOSE FASOLO DAVILA
RECORRIDO: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5015533-39.2024.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
DARCY JOSE FASOLO DAVILA
.

EMBARGAD
O
:
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por
DARCY JOSE FASOLO DAVILA
contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença
de improcedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia jurídica reside em verificar a existência de supostos vícios de omissão e contradição no decisum embargado.
O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando a desproporcionalidade da exclusão integral de sua conta (1 TB de arquivos) em razão de um único item ilícito. Argumenta que tal medida viola o direito ao patrimônio digital lícito, passível de segregação técnica via
hash
. Aponta contradição ao lhe ser atribuída responsabilidade exclusiva pelo
upload
, malgrado o acesso de terceiros ao perfil.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o julgado, além da exibição incidental de informações e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Contudo, observa-se que a insurgência não aponta vício real de integração, mas nítido inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão embargado enfrentou de forma exauriente a tese da desproporcionalidade, fundamentando que a recuperação parcial do conteúdo, além de tecnicamente complexa, comprometeria a segurança do processo de remoção e a efetividade das medidas de proteção à infância.

5
.

Igualmente, restou expressamente consignado que o acesso de terceiros à conta não exime o titular de sua responsabilidade contratual, configurando, ao contrário, quebra do dever de zelo e segurança que lhe incumbia. Portanto, os argumentos ora ventilados pretendem a rediscussão do mérito e a revaloração de provas já apreciadas, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.

6
.

O julgador não está obrigado a rebater cada argumento ou precedente citado, desde que exponha os fundamentos suficientes para alicerçar sua convicção. Tal requisito foi integralmente cumprido na hipótese ao priorizar o dever de
compliance
e a proteção constitucional integral à criança e ao adolescente, diante da detecção de material pornográfico infantil confirmada pela Polícia Federal.

7
.
Destarte, inexiste qualquer
vício
a ser sanado pela via integrativa.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)